Tribunal: TJDFT
Processo: 0761034-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761034-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CANDIDA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido id 58600219. À Secretaria para expedir os ofícios ((a) ao HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ para que informe se a paciente CANDIDA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA, nascida em 04/11/1973, filha de Zacarias Vieira da Silva dos Santos e de Daria Ferreira dos Santos, CPF 967.133.806-20, está ou esteve internada no Hospital Regional do Paranoá, nos anos de 2023 e 2024, enviando cópias dos prontuários referentes ao período requisitado; e (b) à Central de Regulação (SES-DF) para que informe se a paciente CANDIDA VIEIRA DA SILVA ALMEIDA, nascida em 04/11/1973, filha de Zacarias Vieira da Silva dos Santos e de Daria Ferreira dos Santos, CPF 967.133.806-20, está ou esteve regulada para consultas, exames ou cirurgias, nos anos de 2023 e 2024, enviando nomes dos médicos que a inseriram ou retiraram da regulação, referentes ao período requisitado). Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora